Tribunal: TJDFT
Processo: 0724653-55.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. TEORIA DA ASSERÇÃO. REJEIÇÃO. MÉRITO. OPERAÇÃO CAMBIAL. ENCOMENDA DE MOEDA ESTRANGEIRA. VÍNCULO DE CORRESPONDÊNCIA. CONTRATANTE GARANTIDORA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS PELO CONSUMIDOR. JUROS MORATÓRIOS. ARTIGO 406 DO CÓDIGO CIVIL. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC.
1. A legitimidade para figurar no polo passivo da ação, segundo a teoria da asserção adotada pelo ordenamento jurídico brasileiro, deve ser aferida com base nas alegações vertidas pela autora na inicial.
1.1 As empresas corretoras figuram como verdadeiras autorizadas pelo Banco Central do Brasil para operar no mercado de câmbio e, portanto, exercem a função de agentes garantidoras das operações firmadas entre as empresas correspondentes e os consumidores.
1.2 Considerando que a relação jurídica é apreciada de forma abstrata a partir da análise da exordial, observa-se a legitimidade ad causam da corretora para responder em ação indenizatória pelo inadimplemento de obrigação cambiária contratada junto a seus correspondentes, por falha na prestação de serviços. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
2. Nos termos artigo 2o da Resolução no 3.954 do Banco Central, o correspondente atua por conta e sob as diretrizes da instituição contratante, que assume inteira responsabilidade pelo atendimento prestado aos clientes e usuários por meio do contratado, à qual cabe garantir a integridade, a confiabilidade, a segurança e o sigilo das transações realizadas por meio do contratado.
3. A contratante, tendo participado da cadeia de consumo, deve responder pela prestação defeituosa dos serviços, por não fornecer ou garantir a segurança esperada e terminar por gerar danos à consumidora, devendo ser imposta a devolução dos valores despendidos pela parte autora, com fulcro nos artigos 6o, VI e 14, §1o, II ambos do Código de Defesa do Consumidor.
4. É solidária a responsabilidade entre as instituições corretoras de câmbio e as respectivas correspondentes cambiárias, se o convênio firmado entre as empresas se encontrar em vigência na data da realização do negócio jurídico.
5. O colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1110547/PE, sob a sistemática dos recursos repetitivos, Tema 112, firmou tese no sentido de que a taxa de juros moratórios a que se refere o art. 406 do CC/2002 é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC.
5.1 Não tendo sido prevista a incidência de juros de mora no contrato formalizado entre as partes, deve ser aplicada a taxa SELIC.
6. Apelação cível conhecida e parcialmente provida. Preliminar rejeitada. Honorários majorados.